Tribunal: STF
Processo: Rcl 57108
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marte Empreendimentos Imobiliários Eireli contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo de Ação de Cobrança nº 5002530-03.2020.8.13.0114.



    Narra a reclamante que,



     “[e]m consulta aleatória no Sítio do TJMG (PJe Recursal) a reclamante tomou conhecimento de que seu recurso inominado foi considerado deserto pela ausência de recolhimento das custas processuais, além de ter sido condenada ao pagamento dos honorários sucumbências e às referidas custas. 



    Irresignada, a reclamante apresentou manifestação nos autos informando à Turma Recursal da ausência de intimação válida e publicação dos atos processuais desde a subida do recurso inominado.



    (...)



    Entrementes, apesar de todos os apontamentos e indicações das irregularidades denunciadas pelos patronos da reclamante E. Turma Recursal, nenhuma providência foi tomada, mantendo incólume a decisão que considerou deserto o recurso inominado. 



    Sendo assim, diante das violações apontadas, a reclamante interpôs recurso extraordinário ao STF, requerendo, em suma: o reconhecimento das nulidades das citações com o cancelamento de todos os atos eivados de vícios, bem como o deferimento da gratuidade judiciária ou o parcelamento das custa processuais. 



    Para seu espanto, sobreveio juízo de admissibilidade do recurso interposto denegando seguimento ao apelo. Constatou-se que o referido juízo de admissibilidade, teve por objeto EXCLUSIVAMENTE a análise do requerimento da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, sem a transcrição de uma única linha ou paragrafo a respeito da nulidade das intimações. 



    Diante da omissão apontada a reclamante manejou agravo de instrumento par[a] destrancar o recurso possibilitando sua subida ao tribunal competente. 



    Entretanto, para a surpresa da reclamante ocorreu novamente outro juízo de admissibilidade da Turma Recursal, inviabilizando a subida do apelo, ao fundamento de inadequação.



    Inconformado com a referida decisão a reclamante opôs novos embargos de declaração pugnando pela retratação e remessa dos autos ao C. STF, contudo, a decisão foi mantida, bem como as violações ao devido processo legal e aos dispositivos correspondentes. 



    Não restando à reclamante caminho outro senão o manejo da presente reclamação, diante da flagrante hipótese preservação da competência para processar o julgar o recurso extraordinário da reclamante.”



    Defende ser competência desta Suprema Corte o processamento do recurso extraordinário, apontando os seguintes argumentos:



    “Cumpre ressaltar que a reclamante demonstrou que todos os atos processuais da primeira instância foram publicados no Diário Oficial Eletrônico, expondo os jurisdicionados à violação do princípio da não surpresa, insculpidos nos artigos 10, 205 e 224 do Novo CPC e literalmente aos incisos LIV e LV da CRFB/1988.



    Impende notar que não há nos autos qualquer informação de que na fase recursal a Secretaria das Turmas Recursais não envia as publicações para o órgão oficial. 



    De igual forma, ainda que houvesse o referido aviso capaz de sustentar a modificação lesiva aos jurisdicionados, tal manobra viola o preceito contido nos artigos 205 e 224 do novo CPC, vejamos:



    (...)



    Desta forma, a modificação na sistemática processual, consubstanciada na supressão da publicação dos atos processuais que vinham sendo publicadas no Diário Oficial (DJe) sem aviso prévio aos jurisdicionados, por si só, importa na violação da publicidade exigida na carta magna, mormente o prejuízo causado às partes. 



    Não obstante, diferentemente do alegado nas razões da decisão objurgada, a consulta das abas do processo a eletrônico demonstram que não foram geradas intimações em nome dos patronos da reclamante, vejamos:



    (...)



    Entretanto, ao analisar a geração das intimações ocorridas no processo, percebe-se que destas não constam os dados dos patronos da reclamante, o que inviabiliza o cumprimento dos preceitos contidos na carta magna, em especial aqueles relacionados ao devido processo legal e à ampla defesa, vejamos;



    (...)



    Desta forma, ficou evidenciado que os patronos da reclamante não foram intimados dos andamentos processuais, tendo em vista que as intimações, além de irregulares, foram geradas exclusivamente em nome da reclamante, violando o disposto no artigo 272 do Novo CPC e por conseguinte aos dispositivos constitucionais em comento”.



    Entende que, “faz-se primordial, a reforma do v. acórdão, reconhecendo a nulidade da intimação em nome dos patronos da reclamante com a anulação dos atos processuais eivados de nulidade, bem como sua devolução para todos os fins.”.



    Sustenta que “diante da interposição de Recurso Extraordinário ao E. STF, deveriam os autos serem remetidos à instância superior para apreciação do apelo. Contudo, não foi isso que ocorreu, constituindo a negativa do acesso ao E. STF a hipótese do artigo 988 do NCPC.”



    Requer 



    “seja conhecida e processada a presente reclamação, com fins de afastar as nulidades aqui apontadas nos atos processuais referendados pelo acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, para que no mérito sejam devolvidos os prazo maculados pelas referidas nulidades, garantindo-se assim a competência para processar e julgar o recurso interposto pela reclamante, bem como a segurança jurídica e a autoridade das decisões superiores face a um entendimento em descompasso com a legalidade e devido processo legal.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido por Marte Empreendimentos Imobiliários Eireli.



    Observo que a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 



    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 



    3. Agravo regimental improvido” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09). 



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS nº 33.417-AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/2015).



    Em idêntico sentido, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida no AI nº 517.468/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, (DJ de 04/11/04):



    “O STF já decidiu que a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - que demonstre estar em situação financeira inviabilizadora do acesso ao Judiciário”.



    Indefiro, pois, o pedido.



    Quanto ao mais, verifico que o recurso extraordinário interposto no Processo nº 5002530-03.2020.8.13.0114 foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nºs 188 e 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 36, p. 82).



    Contra essa decisão, Marte Empreendimentos Imobiliários Eireli (ora reclamante) interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de inadequação (e-Doc 37, p. 43).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao não conhecer do recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



     A argumentação expendida na peça vestibular revela o uso da reclamação como sucedâneo recursal a fim de obter reforma das decisões proferidas pelo juízo de origem do processo de referência com o intuito de garantir eventual conhecimento do recurso inominado ou, ainda, a admissibilidade do apelo extremo interposto.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente